Tribunal: TJSP
Processo: 2171877-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO FALIMENTAR - Agravantes que pretendem imediato levantamento de seus créditos, na medida em que se tratam de 'dívidas da massa', de pagamento preferencial – Agravantes intimados a comprovar a veracidade de suas afirmações, comprovando a natureza dos créditos reclamados, mediante apresentação das decisões proferidas nos incidentes no 1010462-69.1995.8.26.0100 e no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO FALIMENTAR - Agravantes que pretendem imediato levantamento de seus créditos, na medida em que se tratam de 'dívidas da massa', de pagamento preferencial – Agravantes intimados a comprovar a veracidade de suas afirmações, comprovando a natureza dos créditos reclamados, mediante apresentação das decisões proferidas nos incidentes no 1010462-69.1995.8.26.0100 e no 1012269-27.1995.8.26.0100 (autos físicos), nos quais alegadamente lhes foram cedidos – Inércia dos interessados, que descumpriram determinação judicial e nada sequer responderam que conduz ao acolhimento do parecer Ministerial, pelo desprovimento do recurso – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2171877-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes GIOVANNA GOTTARDI CASSEB e FERNANDO
MONTEIRO DA CUNHA, é agravado CASA MOYSÉS ENXOVAIS E
TECIDOS LTDA. - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171877-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
2
VOTO No 10.050
Agravo de Instrumento n. 2171877-76.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Falências e Recuperações Judicias de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Maria Rita Rebelo Pinho Dias
Agravantes: GIOVANNA GOTTARDI CASSEB e FERNANDO MONTEIRO DA
CUNHA
Agravada: CASA MOYSÉS ENXOVAIS E TECIDOS LTDA. (MASSA FALIDA)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PROCESSO
FALIMENTAR - Agravantes que pretendem imediato
levantamento de seus créditos, na medida em que se tratam
de 'dívidas da massa', de pagamento preferencial

Agravantes intimados a comprovar a veracidade de suas
afirmações,
comprovando
a
natureza
dos
créditos
reclamados, mediante apresentação das decisões proferidas
nos incidentes no 1010462-69.1995.8.26.0100 e no
1012269-27.1995.8.26.0100 (autos físicos), nos quais
alegadamente
lhes
foram
cedidos

Inércia
dos
interessados, que descumpriram determinação judicial e
nada sequer responderam que conduz ao acolhimento do
parecer Ministerial, pelo desprovimento do recurso

RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, nos autos da falência de Casa Moyses Enxovais
e Tecidos Ltda., indeferiu o pedido de levantamento formulado por Giovanna
Gottardi Casseb e por Fernando Monteiro da Cunha (relativamente a cessões de
crédito de “dívidas da massa”).
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido,
oportunidade na qual concedeu-se aos agravantes prazo de cinco dias para que
os comprovassem a afirmação de que os créditos adquiridos se referem a “dívidas
da massa”, apresentando as decisões que foram proferidas nos incidentes no
1010462-69.1995.8.26.0100 e no 1012269-27.1995.8.26.0100 (fls. 73/74).
.
Sobreveio manifestação da Procuradoria Geral, pelo
desprovimento do recurso (fls. 88/93).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171877-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
3
É o relatório.
Os agravantes buscam o reconhecimento de que são
detentores de créditos qualificados como dívidas da massa, obtidos por meio das
seguintes cessões:
Cedente: R.WC.W. Indústria e Comércio Ltda.
Cessionário: Giovanna Gottardi Casseb. Incidente: 1010462-69.1995.8.26.0100.
Valor: R$ 268.463,07.
Cedente: Tecelagem São Carlos S/A. Cessionário:
Fernando Monteiro da Cunha. Incidente: 1012269-27.1995.8.26.0100. Valor: R$
612.875,81.
Apontam que em manifestação de 29/05/2019 o
Síndico da Massa falida informou que ainda pendem de pagamento credores
trabalhistas e que existem apenas 3 incidentes pendentes de julgamento, todos
eles envolvendo tributos, certo que em 11/04/2019 o saldo em favor da Massa era
de R$ 14.404.257,11. Nada obstante, nos termos do art. 124 do Decreto Lei
7.666/45, os credores trabalhistas não deveriam ter recebido antes do pagamento
dos encargos e dívidas da própria massa, não sendo necessário o aguardo do
julgamento dos três mencionados incidentes, na medida em que “Art. 124. Os
encargos e dívidas da massa são pagos com preferência sobre os créditos
admitidos a falência, ressalvado o disposto nos artigos 102 e 125.”
Referem a excepcionalidade da crise enfrentada por
causa da Covid-19 e pugnam, ao final, “se digne Vossa Excelência determinar em
caráter de urgência a expedição dos competentes Mandados de Levantamento
Eletrônico MLE [docs. 06 e 07], em favor dos Credores ora Peticionários com os
devidos acréscimos legais a contar de 11.04.2019 (...)”.
O pedido foi indeferido sobre o seguinte fundamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171877-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
4
“Saliente-se que o síndico e o Ministério Público
manifestaram-se quanto ao pleito dos requerentes (fls.87/90 e 93/95,
respectivamente), opinando pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a
necessidade de observância da preferência dos créditos, tendo em vista que os
créditos tributários, trabalhistas e aqueles decorrentes de serviços prestados à
massa falida preferem àqueles qualificados como dívida da massa.
Assiste razão ao síndico e ao Ministério Público,
tendo em vista o teor dos artigos 102 e 124 do Decreto-Lei no 7.661/45, que
prevê que os créditos trabalhistas preferem aqueles qualificados como dívida da
massa; do artigo 186 do Código Tributário Nacional, que prevê que o crédito
tributário prefere a qualquer outro; e, por fim, da súmula no 219 do C. Superior
Tribunal de Justiça, que equipara os créditos decorrentes de serviços prestados
à massa falida aos créditos trabalhista, aliado ao fato de que, conforme
informado pelos próprios requerentes e pelo síndico, restam pendentes nos
autos da falência o pagamento de créditos trabalhistas, o julgamento de
incidentes envolvendo créditos tributários e o pagamento da remuneração
daqueles que prestaram serviços à massa.
Desse modo, impõe-se o indeferimento da
pretensão, devendo-se aguardar o retorno dos trabalhos presenciais no
Tribunal, bem como a ordem cronológica de conclusão e cumprimento imposta
pela legislação processual.
Saliente-se que este juízo não deu causa à
presente situação excepcional, que afeta, não só os requerentes, mas todos os
demais jurisdicionados.
Cessado o Sistema Remoto de Trabalho, deverá a
Serventia imprimir as petições distribuídas, nos termos do art.1o 'c' e 'd', do
Comunicado Conjunto no 249/2020, que regulamentou o Provimento CSM
no2549/2020, juntando-o nos autos corretos, dando-se baixa no presente.” (fls.
97/98).
Pois bem.
Intimados os agravantes a fazer prova de que, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171877-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
5
fato, os créditos adquiridos dizem respeito a 'dívidas da massa', os agravantes
nada responderam, sequer juntaram, conforme determinado, limitando-se a
apresentarem oposição ao julgamento virtual.
Não é demais salientar que os incidentes suscitados
pelas partes são físicos e não é possível a conferência, por meio do sistema 'SAJ'
a respeito da veracidade das informações.
Considerada a desídia dos agravantes, é de rigor o
acolhimento do parecer Ministerial, que assim observou:
“Com todas as vênias, entende esta Procuradoria de
Justiça impossível atender ao pleito dos agravantes se nem ao menos se
comprova, de forma induvidosa, a existência das referidas “dívidas da massa”.
No primeiro incidente, como acima consignado, não
consta decisão, muito menos deliberação no sentido de se tratar de dívida da
massa.
Quanto ao segundo incidente, há decisão mas
imprescindível que se verifique o regular trâmite do incidente, intimações
necessárias e seu trânsito em julgado.
Assim, com o que se apresenta, absolutamente
descabido o deferimento de levantamento, motivo pelo qual propõe esta
Procuradoria de Justiça o desprovimento do recurso.”.
Destarte,
ante
a
inércia
dos
agravantes
em
comprovar o direito reclamado a contento, é mesmo de rigor o não acolhimento da
pretensão.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171877-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
6
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora